Tribunal: TJSP
Processo: 1510378-72.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Registro: 2020.0000515933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 1510378-72.2019.8.26.0228, da Comarca de Poá, em que é apelante
CLOVES DE OLIVEIRA PAIXAO FILHO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM
PROVIMENTO ao apelo defensivo, mantendo, integralmente, a r. sentença
de primeiro grau. V.U. Sustentou oralmente o Ilmo. Defensor, Dr. Roberto
Aveline Chaves Junior e usou da palavra o Exmo. Procurador de Justiça, Dr.
César Dário Mariano da Silva.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente) e LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
TOLOZA NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 1510378-72.2019.8.26.0228 Fls. 2/7
Apelação Criminal no 1510378-72.2019.8.26.0228
Apelante: CLÓVES DE OLIVEIRA PAIXÃO FILHO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Segunda Vara Criminal da Comarca de Poá SP
Voto no 35.499
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra
sentença prolatada pela MM. Juíza Antônia Brasilina de Paula Farah, que
condenou Clóves de Oliveira Paixão Filho à pena de 10 (dez) anos, 04
(quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, fixados no valor unitário
mínimo, como incurso no artigo 157, § 2°, inciso II, § 2°-A, inciso I, c/c.
artigo 70, todos do Código Penal, porque, no dia, hora e local descritos na
denúncia, agindo em concurso com pelo menos outros quatro indivíduos
ainda não identificados, caracterizado pela unidade de desígnios e
identidade de propósitos, subtraiu, para proveito comum, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de foto contra Ana Paula do
Nascimento Cantão, Vera Lúcia Mesquita da Silva e Ana Carolina
Nascimento de Lima, um veículo Ford/Ecosport de placas FZX-2327 e uma
aliança, pertencentes a Ana Paula; um aparelho celular, marca Samsung
Galaxy AT, cor de cobre, bem como uma aliança, pertencentes a Vera
Lúcia.
Em razões recursais, alegando a insuficiência do
conjunto probatório amealhado nos autos, a Defesa do apelante requereu a
absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugnou pela

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 1510378-72.2019.8.26.0228 Fls. 3/7
desclassificação do delito que lhe foi imputado para o de roubo simples,
pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, pelo afastamento
da majorante relativa à arma de fogo, e, por fim, pelo abrandamento do
regime inicial determinado para o seu cumprimento.
Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o
desprovimento do apelo defensivo.
Igualmente, o Procurador de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso interposto.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
A materialidade do crime está comprovada pelo
auto de prisão em flagrante delito de fls. 03, pelos boletins de ocorrência de
fls. 11/15 e 16/18, pelo auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 19 e
pela prova oral colhida nos autos.
Quanto interrogado pela autoridade policial (fls.
10), o apelante negou a imputação que lhe foi feita. Quando abordado, saía
de sua residência para fazer compras. O veículo estava em frente à casa, mas
não sabe quem o deixara lá.
Posteriormente, em Juízo (fls. 241/252), Clóves
afirmou que, ao sair de casa, viu o veículo preto parado e a viatura policial.
Apenas encostou-se ao portão. O policial disse-lhe “vem, negão, foi você
que roubou”. Havia dois homens brancos no local e foram dispensados.
Invadiram sua casa e “pegaram” seu cunhado. Não sabe por qual razão a
vítima o reconheceu.
A vítima Ana Paula do Nascimento Cantão (fls. 06
e 241/252) declarou que estava com seus familiares no carro e parou para
comprar gás. Quando desligou o veículo, foi surpreendida por dois dos
indivíduos armados. Um deles a abordou e o outro abordou sua mãe. Após

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 1510378-72.2019.8.26.0228 Fls. 4/7
serem rendidas, os demais assaltantes aproximaram-se. Eles entraram no
carro e se evadiram. Viu duas armas. Sua filha Ana Carolina estava no
banco de trás. Não viu se o homem que a abordou estava armado. Viu que
ele usava uma roupa estampada. Na Delegacia, ele usava a mesma roupa.
Ele exigiu dela o aparelho celular. De sua mãe foram roubados dinheiro e
aparelho celular.
Ana Carolina Nascimento de Lima (fls. 08 e
241/252) reconheceu o apelante como responsável pelo roubo sofrido.
Quando sua mãe estacionou o carro, um indivíduo apontou uma arma para
sua avó que estava no banco do passageiro. Outros quatro indivíduos se
aproximaram. O apelante pegou seu aparelho celular. De sua avó, eles
levaram uma aliança. Os assaltantes foram presos cerca de 3 horas mais
tarde. O apelante usava a mesma roupa do momento do roubo.
A vítima Vera Lúcia Mesquita da Silva (fls. 07 e
241/252) aduziu ter sido vítima de roubo junto com sua filha e sua neta. Um
indivíduo a abordou e colocou uma arma em sua cabeça. No mesmo dia, o
carro foi recuperado. Seu dinheiro também foi subtraído. Sua neta viu um
dos criminosos e o reconheceu.
O policial militar Gabriel Nogueira Guedes (fls. 05
e 241/252) relatou ter sido informado do roubo do veículo. Em
patrulhamento, viram-no em frente a uma residência. Quando o seu morador
saiu, foi abordado. A mãe dele também saiu da casa. Ambos apresentaram
versões distintas dos fatos, o que gerou suspeita. Levados à Delegacia, uma
das vítimas o reconheceu como autor do roubo sofrido.
No mesmo sentido, o policial militar Alexandre
Roberto dos Santos (fls. 04 e 241/252).
Analisando os depoimentos amealhados, vê-se que
a autoria delitiva foi inteiramente demonstrada.
Um dos bens subtraídos, um automóvel, foi

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 1510378-72.2019.8.26.0228 Fls. 5/7
localizado em frente à casa do apelante. Levado à Delegacia, uma das
vítimas o reconheceu como autor do roubo por ela sofrido, com absoluta
certeza.
Não há nos autos qualquer elemento indicativo de
que a versão da vítima, assim como o reconhecimento feito por ela, devam
ser desconsiderados, devendo ser acolhidos seus relatos como merecedores
de total crédito e viabilidade para efeito de prolação da decisão
condenatória, pois não se tratou de base exclusiva para tanto, uma vez que
foi plenamente corroborado por outras provas coletadas no decorrer da
instrução.
“A vítima é sempre pessoa categorizada a
reconhecer o agente, pois sofreu o traumatismo da ameaça ou da violência,
suportou o prejuízo e não se propõe acusar inocente, senão que procura
contribuir como regra para a realização do justo concreto” (TACRIM
Ap. no 1.071.263/0 Rel. Renato Nalini).
“Mérito palavra da vítima: sempre firme e
coerente, aliada ao restante do conjunto de provas são elementos de
convicção suficientes para embasar a condenação imposta. Apelo
improvido” (RJTJERGS 184/115).
Aliás, aqui, impossível o acolhimento do pleito
defensivo e a desclassificação do delito de roubo imputado ao apelante para
a sua modalidade simples.
Primeiramente, porque foi inteiramente provado o
concurso de agentes: as vítimas narraram que foram abordadas, por, ao
menos, cinco indivíduos
divididos entre aqueles que fizeram sua
abordagem e aqueles que chegaram em seguida para a efetiva subtração dos
bens. Ainda, mencionaram a existência de, pelos menos, duas armas de
fogo, das quais se valeram para intimidá-las.
O simples fato de não ter sido a arma apreendida e

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 1510378-72.2019.8.26.0228 Fls. 6/7
periciada não é suficiente para afastar a causa de aumento de pena.
Isto porque sua utilização, como meio de
intimidação e constrangimento das vítimas, ficou suficientemente
comprovada pelos seus relatos.
“A apreensão e a realização de perícia, consoante
jurisprudência majoritária, é prescindível para a caracterização da
majorante, podendo ser demonstrada pela palavra firme e coerente da
vítima” (RJTJRS 232/89).
De rigor, portanto, a manutenção da condenação
pelos crimes de roubo majorados.
A reprimenda a ela imposta foi dosada com
equilíbrio e justiça, não merecendo reparo algum.
A Defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante
da menoridade relativa. Entretanto, verifica-se que tal circunstância foi
devidamente reconhecida pela sentença e a pena reduzida, na segunda fase
da dosimetria em 1/6 (um sexto). Descabido, portanto, o pedido.
O regime inicial fechado deve ser mantido, pois o
mais adequado ao caso em apreço, considerando-se todo o mal moral e
psicológico causado às vítimas, subjugadas por diversos indivíduos, que
portavam mais de uma arma de fogo. Além disso, as circunstâncias judiciais
reconhecidas em sentença, relativas à culpabilidade do agente e das
consequências do crime, recomendam a imposição do regime prisional mais
severo.
Registre-se, com isso, que não houve violação
alguma às Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e 440 do
Superior Tribunal de Justiça, já que a gravidade do crime foi analisada no
caso em concreto. Assim, não se trata de mera imposição de regime mais
gravoso do que o estipulado pelo montante de pena fixado por se tratar de

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 1510378-72.2019.8.26.0228 Fls. 7/7
crime de roubo.

Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao apelo
defensivo, mantendo, integralmente, a r. sentença de primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica